Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723125-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: ROSEMARY PETER REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. - Sicoob Judiciário contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 158010434 do processo n. 0702537-88.2021.8.07.0011) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Rosemary Peter Reis, determinou a restituição à executada/agravada da verba salarial penhorada e indeferiu o pedido para pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 47746657), a agravante sustenta que os extratos bancários apresentados pela executada/agravada evidenciariam a penhora de valores em conta-poupança. Alega existir reiterada movimentação financeira entre conta-corrente e conta-poupança, o que desvirtuaria o propósito desta e, por conseguinte, afastaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Aduz que “uma vez que os salários tenham sido pagos e estejam dormitando em conta corrente ou em conta poupança, perdem a natureza de salário e se tornam patrimônio disponível, portanto sujeitos à responsabilidade executiva”. Invoca precedentes do c. STJ que admitem a mitigação da impenhorabilidade da de verba salarial quando preservada a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta, ademais, ser possível a reiteração automática de bloqueios via Sisbajud, com o uso da ferramenta conhecida como “teimosinha”, para satisfação da dívida exequenda, que perfaz o total de R$406.516,50 (quatrocentos e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção da execução. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora online e a realização de nova consulta via Sisbajud mediante ordem de reiteração automática de bloqueios. Preparo recolhido ao ID 47749961. Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 47752627. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Confira-se a transcrição do excerto pertinente da r. decisão, que, após impugnação da executada/agravada, afastou a penhora sobre verbas consideradas impenhoráveis e indeferiu o pedido de reiteração automática de consultas no Sisbajud (ID 158010434): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada (ID152689581), em que se alega que foram efetivadas constrições judiciais por meio do sistema SISBAJUD no valor de R$ 12.946,59 (doze mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme ID 151966754, em sua conta bancária. Requereu, além do imediato desbloqueio dos valores que alega serem proventos salariais, impenhoráveis conforme o inciso IV do art. 833 do CPC, a concessão do benefício da justiça gratuita e a disponibilização de um prazo para a negociação de um acordo entre as partes, bem como audiência de conciliação. Instado, a parte exequente em resposta à impugnação (ID 154565022), requereu a manutenção da constrição dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, a penhora dos bens móveis(veículos) relacionados na pesquisa RENAJUD realizada (ID’s 151960936 / 151960934 / 151960933 / 151960931), ressaltando que o veículo tido como alienado fiduciariamente (ID 151960931), teve o gravame baixado em junho/2016, conforme informação do SNG a qual supõe que os veículos sejam encontrados na SMPW QUADRA 02 CONJUNTO 01 CASA 3-A, PARK WAY – BRASÍLIA DF, CEP: 71735-201, e, ainda, o prosseguimento do feito com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros de titularidade da Executada, junto à todas as instituições financeiras, em contas-correntes, de investimento e poupança, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, em fundos de investimentos, bloqueio de saldos existentes em CDB, operações compromissadas, LCA e LCI, RDB, dentre outros ativos eventualmente localizados pelo sistema SISBAJUD, sobre o valor atualizado, decotado o valor bloqueado, de R$ 374.283,70 (trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos). Decido. [...] É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. Nessa toada, descabe a mera alegação genérica de possibilidade de penhora de verba alimentar. De fato, a executada provou através do contracheque de ID. 152689587 e do extrato bancário de ID. 152689583 que os valores bloqueados judicialmente decorrem de depósito salarial e, portanto, amparado juridicamente sob o manto da impenhorabilidade pois ostenta caráter salarial e alimentar, devendo, pois, lhe ser restituído. Assim, ACOLHO a impugnação à penhora e determino a restituição IMEDIATA dos valores à executada Ademais, tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao autor promover todos os esforços no sentido de encontrar o réu e seus bens. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, já autorizou anteriormente a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e OUTROS, o que atende o disposto no artigo 256, §3o, do CPC. Sendo assim, e, igualmente pelos motivos expostos acima, INDEFIRO, o pedido do exequente sobre a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros de titularidade da Executada, junto à todas as instituições financeiras, em contas-correntes, de investimento e poupança, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, em fundos de investimentos, bloqueio de saldos existentes em CDB, operações compromissadas, LCA e LCI, RDB, dentre outros ativos eventualmente localizados pelo sistema SISBAJUD, sobre o valor atualizado, decotado o valor que havia sido bloqueado, de R$ 374.283,70 (trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos).[...]. No que diz respeito ao bloqueio dos ativos financeiros, é cediço que, a princípio, a remuneração ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Não se olvida que, sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frise-se que, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ estabeleceu, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, a possibilidade excepcional de relativização dessa impenhorabilidade, desde que seja resguardada a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios efetivos para satisfação do crédito. Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). Disso se extrai que, no particular, a aplicação dessa possibilidade, admitida na jurisprudência, de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial de verbas salariais, demanda aprofundamento do mérito da lide, assim como a averiguação sobre eventual desvirtuamento da conta-poupança, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Anote-se que a execução ainda se encontra na fase inicial dos atos constritivos, sendo operadas as primeiras diligências executivas em março do corrente ano, com a busca por bens e ativos financeiros nos sistemas Sisbajud e Renajud (ID de origem 150974938), ocasião em que, para além dos valores bloqueados, foram identificados quatro veículos em nome da executada (IDs 151960936, 151960934, 151960933 e 151960931). Acresça-se a isso o fato de que o Juízo de origem determinou a realização de audiência de conciliação, à vista da manifestação de interesse na autocomposição, encontrando-se pendente a análise do pedido de penhora dos automóveis supramencionados, o que afastaria, à primeira vista, a imprescindibilidade da medida. Na mesma linha de raciocínio, deve-se reconhecer que a adoção indiscriminada da ferramenta conhecida como “teimosinha”, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário, notadamente em razão do maior custo e sobrecarga de tempo e de demanda exigidos dos serviços judiciários para seu acompanhamento. Disso se depreende que não sobressai, de plano, a configuração de urgência das medidas vindicadas, de modo que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem, e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC1. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não efetivada a penhora dos veículos e não sejam indicados outros bens da executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento dessa tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.